Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (autor) contra sentença proferida em sede de ação de ressarcimento pela qual extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V do CPC em razão de litispendência em relação ao mandado de segurança no 0700637-10.2025.8.07.0018 impetrado pela requerida/apelada em 09/12/2024.
2. Litispendência constitui pressuposto processual negativo, que obsta nova propositura de demanda já ajuizada ainda pendente de análise 2.1. Haverá litispendência mesmo não preenchido o critério da tríplice identidade se as pretensões das demandas forem substancialmente as mesmas, ou seja, se as ações possibilitarem o mesmo resultado prático, ainda que utilizados meios processuais diversos.
3. As demandas convergem para o mesmo resultado prático, qual seja, a definição da obrigação da requerida/apelada de restituir ao erário os valores recebidos pelo pagamento da gratificação de atividade pedagógica no período de 01/07/2017 a 31/07/2019. Assim, configurada a litispendência entre a ação de ressarcimento proposta em 17/01/2025 e o mandado de segurança de 09/12/2024, impositiva a extinção daquela sem resolução do mérito (art. 485, V do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.